Tribunal: CARF
Processo: 16682.720222/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720222/2012-01
ACÓRDÃO
1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
EXCLUSÕES INDEVIDAS. GLOSA. SALDO NEGATIVO OBJETO DE PER/DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO.
Eventual saldo negativo não pode ser compensado com o crédito tributário
apurado pela fiscalização em decorrência da glosa de exclusões indevidas
quando já tenha sido objeto de PER/DComp apresentado pelo sujeito
passivo.
PREJUÍZO FISCAL. SALDO INSUFICIENTE. GLOSA.
Serão glosados os valores relativos ao prejuízo fiscal que excederem os
saldos disponíveis referentes aos períodos anteriores.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ANTERIOR
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL. GLOSA.
Havendo autuação anterior, com recomposição do prejuízo fiscal, deverão
ser glosados os valores indevidamente aproveitados pelo sujeito passivo,
ainda que os autos de infração dos quais resultou a recomposição estejam
pendentes de julgamento ou venham a ser posteriormente julgados,
cabendo eventual recomposição ser realizada pela unidade de origem.
Fl. 2638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 9a
Turma da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente
a Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra os Auto de Infração lavrados com o objetivo
de constituir créditos de IRPJ e CSLL, do ano-calendário 2008.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação pugnando pela desconstituição do lançamento, sob a alegação de que:

a) Não localizou as provas da dedutibilidade dos valores referentes aos
dispêndios com pesquisa e desenvolvimento tecnológico, concordando com
a glosa efetuada pela fiscalização;
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
3
b) Que a despeito disso, o IRPJ e a CSLL incidentes sobre tais valores foram
pagos espontaneamente, isto é, antes do vencimento indicado nas
autuações. A respeito, informa que houve a retificação da DIPJ ano-
calendário 2008 em 30/12/2010, e que as diferenças resultantes da glosa
teriam sido pagas pelo saldo negativo apurado, não utilizado;
c) Que entende que a única providência cabível, seria a retificação dos saldos
negativos em virtude da glosa, conforme planilha demonstrativa anexada à
impugnação;
d) Por fim, com relação ao prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa
(CSLL) considerados insuficientes pela fiscalização em função da
recomposição dos respectivos saldos em decorrência de procedimentos
fiscais anteriores, alega que, em relação aos processos 19740.000561/2008-
39 e 16682.720278/2010-95, os respectivos débitos não foram impugnados.
Contudo, em relação ao processo 16682.720589/2011-35, foi apresentada
impugnação, ainda não julgada e assim, deve o presente processo aguardar
o julgamento daquele.

Posteriormente, a DRJ proferiu o Acórdão abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2008
EXCLUSÕES INDEVIDAS. GLOSA. SALDO NEGATIVO OBJETO DE PER/DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO.
Eventual saldo negativo não pode ser compensado com o crédito tributário
apurado pela fiscalização em decorrência da glosa de exclusões indevidas
quando já tenha sido objeto de PER/DComp apresentado pelo sujeito
passivo.
PREJUÍZO FISCAL. SALDO INSUFICIENTE. GLOSA.
Serão glosados os valores relativos ao prejuízo fiscal que excederem os
saldos disponíveis referentes aos períodos anteriores.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ANTERIOR
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL. GLOSA.
Havendo autuação anterior, com recomposição do prejuízo fiscal, deverão
ser glosados os valores indevidamente aproveitados pelo sujeito passivo,
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
4
ainda que os autos de infração dos quais resultou a recomposição estejam
pendentes de julgamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. SALDO INSUFICIENTE. GLOSA.
Serão glosados os valores relativos à base de cálculo negativa que
excederem os saldos disponíveis referentes aos períodos anteriores.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ANTERIOR
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. GLOSA.
Havendo autuação anterior, com recomposição da base de cálculo
negativa, deverão ser glosados os valores indevidamente aproveitados pelo
sujeito passivo, ainda que os autos de infração dos quais resultou a
recomposição estejam pendentes de julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ consignou que existem divergências entre os números
apresentados na impugnação a título de valores de IRRF e os valores pagos por estimativa, e
aqueles informados na DIPJ, bem como que tais diferenças decorrem da apresentação de DIPJ
retificadoras.
Que feitas tais considerações, o que se verifica é que (independentemente de quais
números sejam tomados), o alegado saldo negativo que absorveria as diferenças apuradas em
decorrência da glosa, não existem, tendo a autuada omitido em suas razões informação
importante a respeito, pois não mencionou que este saldo negativo já foi objeto de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação – PER/DComp.
Considerou ainda outras incorreções na planilha apresentada pelo sujeito passivo.
Com relação à CSLL, repete-se a situação de ter a autuada apresentado PER/DComp
com o valor do suposto saldo negativo.
Por fim, no que se refere ao pedido de sobrestamento até o julgamento do PAF n.o
16682.720589/2011-35, verificou que o processo ainda se encontra sob discussão na esfera
administrativa e, nesse sentido, o fato de ainda não existirem decisões definitivas no âmbito do
referido processo não impede a constituição do crédito tributário devido, procedimento
necessário para prevenir a decadência.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
5

a) Efetivamente apresentou o PER/DCOMP, porém não utilizou o valor total do
saldo negativo apurado na DIPJ;
b) Que examinando os mencionados documentos, é possível constatar que a
Recorrente utilizou de parte do saldo negativo de IRPJ e de CSLL, sendo
certo que, mesmo diante disso e considerando os efeitos das glosas das
deduções concernentes aos dispêndios com inovação tecnológica e
amortização acelerada, ainda restam saldos negativos disponíveis.

Na sequência, o sujeito passivo juntou petição informando que no Mandado de
Segurança de n.o 0014405-91.2008.4.02.5101 foram realizados depósitos de IRPJ e CSLL do
período autuado, que apesar de não poderem compor o saldo negativo à época, foram
convertidos em renda no dia 11/08/2020, de modo que tais valores devem compor a apuração dos
tributos em questão.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Em verdade a Recorrente quase que a integralidade de seu recurso simplesmente
reproduzindo a decisão Recorrida.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
6
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
Conforme relatado, a autuação decorre da glosa de valores indevidamente
excluídos da base de cálculo, referentes a dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica (despesas operacionais), além da
utilização de saldo de prejuízos fiscais (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL)
insuficientes. Exclusões indevidas – glosas. Saldo negativo: Na impugnação
apresentada, a autuada não questiona a glosa realizada pela fiscalização. Alega,
contudo, que, mesmo após a reapuração decorrente da glosa, não existem valores
a serem recolhidos, pois o ano-calendário 2008 se encerrou com saldo negativo
suficiente para absorver tais valores. Assevera que a única medida cabível em
decorrência da glosa seria a retificação do referido saldo negativo.
Porém, analisando os autos e a as informações relativas à autuada constantes nos
bancos de dados da RFB, verifica-se que não lhe assiste razão. A autuada
apresentou à fl. 2.376 uma planilha demonstrando a suposta situação de que,
mesmo com a glosa realizada pela fiscalização, haveria ainda saldo negativo no
ano-calendário 2008. Apresentou também, especificamente em relação ao IRPJ,
os números na impugnação, no item “d”, fl. 2.282, que supostamente
corresponderiam às informações apresentadas em sua DIPJ. Segundo entende,
haveriam valores retidos na fonte (IRRF) e valores pagos por estimativa que
dariam origem ao suposto saldo negativo, valores estes, que não foram
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
7
considerados pela fiscalização durante o procedimento fiscal. Analisando os
números apresentados na impugnação, verifica-se que existem divergências entre
estes e as informações da DIPJ. Nesse sentido, por exemplo, o valor do IRRF por
Órgãos, Autarquias e Fundações Federais não seria de R$ 2.910.913,07 (valor
apresentado na impugnação), mas de R$ 2.805.217,14 (DIPJ – fl. 2.321). Tais
diferenças decorrem da apresentação de DIPJ retificadoras, que alteraram tais
valores. Assim, os valores da impugnação correspondem à declaração retificadora
entregue em 12/08/2011 (após o início da ação fiscal, que se deu em
17/06/2011), enquanto a DIPJ presente nos autos corresponde à declaração
retificadora entreguem em 30/12/2010, antes do início da ação fiscal. Feitas tais
considerações para esclarecer as divergências dos números, o que se verifica é
que (independentemente de quais números sejam tomados), o alegado saldo
negativo que absorveria as diferenças apuradas em decorrência da glosa, não
existem, tendo a autuada omitido em suas razões informação importante a
respeito, pois não mencionou que este saldo negativo já foi objeto de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação –
PER/DComp,
sob
número
38371.59178.170209.1.3.02-7181,
datado
de
17/02/2009, retificado sob o número 19988.51170.110811.1.7.02-0470, em
11/08/2011, no valor de R$ 4.101.030,28.

Ademais, outra incorreção constatada na planilha apresentada pela autuada às fls.
2.376, refere-se ao suposto prejuízo fiscal utilizado, que seria de R$ 6.289.365,88
(antes da glosa) ou R$ 7.152.035,68 (após a glosa), já que o valor do prejuízo fiscal
acumulado era de apenas R$ 2.588.878,51, conforme será exposto no item
seguinte do presente Voto.
Com relação à CSLL, repete-se a situação de ter a autuada apresentado
PER/DComp com o valor do suposto saldo negativo apresentado na planilha de fls.
2.376, no caso, o PER/DComp de número 36546.68630.281010.1.3.03-0700,
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
8
datado de 28/10/2010, no valor de R$ 331.416,16, retificado sob o número
41004.17427.110811.1.7.03-9879, em 11/08/2011.

Saldo de prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL) insuficientes:
Adentrando na questão referente ao prejuízo fiscal (IRPJ) e à base de cálculo
negativa (CSLL) acumulados, a fiscalização considerou sua recomposição em
decorrência de ações fiscais anteriores.
Nesse sentido, a própria autuada admite que não foram impugnados dois dos
processos resultantes dessas fiscalizações anteriores (19740.000561/2008-39 e
16682.720278/2010-95), ressalvando, contudo, que outro processo nessas
condições (16682.720589/2011-35) encontra-se em discussão administrativa,
devendo o presente ser àquele apensado, considerando-se aqui as razões de
defesa lá apresentadas.
Razão não lhe assiste.
Consultando o andamento do processo em questão (16682.720589/2011-35),
verifica-se que: - Em 25/01/2012, em primeira instância, a impugnação foi julgada
improcedente, mantendo-se o crédito tributário lançado (Acórdão 12-43.483 da
3a Turma DRJ/RJ1).
- Em 06/08/2013, foi dado provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela
autuada (Acórdão 1302-001.145 – 3a. Câmara – 2a Turma Ordinária – Primeira
Seção de Julgamento do CARF).
- Em 17/08/2016, foi dado provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional para: “conhecer e dar provimento ao recurso da PGFN, e
determinar o retorno dos autos para a turma a quo, para apreciar as matérias
(qualificação da multa de ofício), (2) concomitância de multa de ofício com multa
isolada por insuficiência de estimativa mensal, (3) base de cálculo da multa
isolada e (4) inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de ofício.”
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
9
- Em 07/03/2017, não foram admitidos os Embargos de Declaração apresentados
pela autuada.
- Em 18/10/2017, foi dado provimento ao Recurso Voluntário interposto pela
autuada, para cancelar a qualificação da multa de ofício, e afastar a multa isolada
sobre as estimativas referente ao ano-calendário 2006.
- Apresentados Recursos Especiais pela autuada e pela Fazenda Nacional, estes
encontram-se pendentes de apreciação.
Portanto, infere-se que o processo ainda se encontra sob discussão na esfera
administrativa e, nesse sentido, o fato de ainda não existirem decisões definitivas
no âmbito do referido processo não impede a constituição do crédito tributário
devido. Tal procedimento é necessário, inclusive, para prevenir a decadência.
Nesse contexto, a autuada não terá prejuízo caso as infrações discutidas no
âmbito daquele processo sejam consideradas indevidas, pois o saldo de prejuízo
será recomposto com o resultado da decisão, caso lhe seja favorável.
E, se não fosse possível realizar o lançamento da compensação indevida de
prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL), haveria a possibilidade da
ocorrência da decadência, inviabilizando o posterior lançamento quando do
encerramento dos processos anteriores.
Dessa forma, quando a legalidade dos atos administrativos que formalizaram as
infrações ainda esteja sendo discutida, não há impedimento para que seja
realizado o lançamento da glosa dos saldos insuficientes de prejuízo fiscal (IRPJ) e
base de cálculo negativa (CSLL).
Assim, apesar da intrínseca relação com o objeto dos presentes autos, não há que
se falar no apensamento ou na análise das questões que estão sendo debatidas
naquele feito, não encontrando tais procedimentos previsão na legislação que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal – PAF, notadamente o Decreto
70.235/72.
Ainda, o processo administrativo-fiscal é regido por princípios, dentre os quais, o
da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei 9.748/99), estando em conformidade com
tal princípio não só o lançamento de ofício, como também a presente análise e
julgamento.
Aliás, a função precípua da Administração é o controle da legalidade do ato
administrativo, controle esse que somente se consuma quando o processo houver
logrado transpor todos os escalões da esfera administrativa. Assim, também sob
esse enfoque, é desejável que o processo tenha o seu curso normal na DRJ até a
respectiva decisão final no CARF.
Esse posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a exemplo
das decisões do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atualmente,
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
10
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cujas ementas transcreve-se,
a seguir:
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO - Tendo em vista o princípio da oficialidade
que preside o processo administrativo, não pode a autoridade sobrestar o
julgamento. (Acórdão no 101-93863, Sessão de 19/06/2002, da 1a Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – O processo administrativo fiscal é regido
por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração
impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a autoridade
administrativa sobrestar o julgamento de parte do processo. (Ac. no 101-92940,
Sessão de 09/12/1999, da 1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
Assim, deve ser julgado como correto o procedimento fiscal que resultou no
lançamento do crédito tributário a partir da premissa de que os créditos utilizados
pela autuada a título de prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL)
eram insuficientes.
Conclusão:
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário lançado.

A decisão Recorrida enfrentou adequadamente todas as frágeis argumentações
defensivas.
Veja que, como inicialmente relatado, a Recorrente gasta quase que todo o seu
recurso reproduzindo a decisão recorrida e sem dialogar com a mesma adequadamente.
Em relação as exclusões indevidas e o alegado saldo negativo existente, em que
pese a decisão Recorrida ter enfrentado de forma detalhada o argumento, o Recorrente nele
insiste buscando uma espécie de auto compensação de ofício de saldo negativo.
Ora, a Recorrente não enfrenta o essencial, o alegado saldo negativo existente que,
supostamente faria face às exclusões reconhecidamente indevidas, foram objeto de PER/DCOMP
e serão discutidos em processos próprios. A eventual existência de saldo disponível garantiria
direito ao Recorrente de compensar eventual débito que venha a ser mantido no presente
lançamento, mas não fundamentaria uma auto compensação como pleiteia a Recorrente.
Assim, as alegações de que parte do saldo negativo ainda estaria disponível em
nada aproveitam a Recorrente, que permanece discutindo a infração objeto do presente
lançamento. Caberia a ela, se fosse o caso, reconhecer a procedência do lançamento e promover a
devida compensação com eventual saldo disponível, direito que permanece a lhe assistir após a
conclusão do presente processo.
Nego provimento ao recurso nesse ponto.
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.348 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720222/2012-01
11
Quanto à segunda infração decorrente de glosa de prejuízo de IRPJ e base negativa
de CSLL, também entendo que a decisão recorrida enfrentou bem a questão.
Veja que estamos tratando exclusivamente de glosa de prejuízos, não há
lançamento de imposto decorrente da insuficiência do prejuízo. Digo isto porque, em outra
oportunidades esta TO, sempre que possível, tem tido o cuidado de verificar a situação na qual se
encontram processos que eventualmente impactem no prejuízo glosado, isto para minimizar o
risco de se ter o lançamento de crédito tributário acrescido de multa de ofício e, posteriormente,
o prejuízo venha a ser restabelecido, situação em que o contribuinte acaba se prejudicado com a
imposição de multa de ofício.
Não é o presente caso. Em que pese o processo em litígio 16682.720589/2011-35 já
tenha sido definitivamente julgado, com provimento parcial ao contribuinte em relação ao
afastamento da multa qualificada e a multa isolada, essa recomposição de prejuízo será realizada
pela unidade de origem.
Não há nenhum vício que justifique o provimento do recurso e o lançamento foi
devidamente realizado com base na situação fática e probatória da época. Com o retorno dos
autos a unidade de origem deverá verificar (se já não o fez) o impacto que a decisão proferida no
PAF 16682.720589/2011-35 teve para o saldo de prejuízos fiscais e, se for o caso promover a sua
devida retificação no SAPLI. Trata-se de matéria, portanto, estranha ao presente julgamento.
No que se refere à alegação de eventual litígio judicial com depósitos de montantes
que vieram a ser convertidos em renda e que também influenciaria o referido saldo negativo,
segue a mesma lógica dos demais fundamentos expostos no presente voto, não tendo
interferência direta com o lançamento objeto do presente processo.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2648
DF CARF MF
Original